Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Execução de honorários contratuais. Exigibilidade. Prescrição. Excesso de execução. Inexistência de omissão ou contradição. Rediscussão de mérito. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Cível que deu parcial provimento a apelação interposta em embargos à execução, reconhecendo a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial referente a honorários contratuais, e determinando a continuidade da execução em favor da advogada.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à exigibilidade do título na data do ajuizamento da execução; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a prescrição de parcelas pagas administrativamente até 2011; (iii) averiguar se há omissão ou contradição quanto ao excesso de execução; (iv) verificar eventual omissão na análise da cobrança de juros moratórios desde 2001; e (v) identificar contradição na fundamentação sobre a liquidez do título.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de inexigibilidade, afirmando que o crédito exequendo é exigível em razão de decisão judicial anterior que determinou o destaque de 10% sobre o valor do crédito em favor da advogada, antes mesmo do ajuizamento da execução, o que afasta a omissão alegada.
4. A data de ajuizamento da execução (10/04/2023) foi considerada irrelevante pelo colegiado, que entendeu já configurada a exigibilidade, de modo que eventual discordância configura inconformismo com a interpretação adotada, e não omissão sanável.
5. Quanto à prescrição de parcelas anteriores a 2011, o acórdão embargado registra expressamente que não conheceu da matéria por ausência de pronunciamento na sentença, em razão dos limites do efeito devolutivo da apelação, inexistindo omissão.
6. As alegações de excesso de execução e cobrança de juros foram igualmente enfrentadas, com afirmação de que a base de cálculo dos honorários é líquida, certa e corresponde a 10% sobre o valor pago no requisitório, afastando a necessidade de maiores cálculos ou dilação probatória.
7. As controvérsias levantadas pelo embargante exigem reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
IV.Dispositivo 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; CPC, art. 803, I e III; CPC, art. 917, §2o, II.